Tribunal: STF
Processo: ACO 3114
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. REGULARIDADE FISCAL E DE GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS). CONDIÇÃO IMPOSTA AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E OBTENÇÃO DE CONTRATOS DE GARANTIA. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO SEM O CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E A ELA NEGADO PROVIMENTO. 



    1. Fere o princípio da intranscendência das sanções a imposição, ao Poder Executivo estadual, para a realização de empréstimos, financiamentos e obtenção de contratos de garantia, da regularidade fiscal e de gastos com pessoal do Poder Legislativo (Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas dos Municípios e Ministério Público de Contas) em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa de um Poder sobre o outro. Precedentes. 



    2. Alegação de alteração do pedido e ofensa ao art. 329, II, do CPC. Inocorrência. Questão apreciada em sede de tutela de urgência de natureza cautelar (e não antecipada), por decisão da qual não interposto recurso. Provimento não reafirmado no dispositivo da decisão agravada. Falta de interesse recursal. 



    3. Agravo regimental a que se conhece em parte e, à parte conhecida, se nega provimento.